Tribunal: TJES
Processo: 0001240-32.2020.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001240-32.2020.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: GILVANE SILVEIRA DE ASSIS

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N°: 0001240-32.2020.8.08.0064

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO: GILVANE SILVEIRA DE ASSIS

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. COBRANÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. RECURSO PROVIDO PARA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S/A contra sentença que, em ação de cobrança de seguro DPVAT ajuizada por Gilvane Silveira de Assis, julgou procedente o pedido para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 7.590,00, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, §2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir na presente ação de cobrança de seguro DPVAT, dada a ausência de requerimento administrativo prévio; e (ii) examinar a validade da condenação da seguradora ao pagamento de indenização sem que haja comprovação de despesas médicas ou nexo causal com o evento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse de agir do autor em ações de cobrança de seguro DPVAT exige, em regra, a demonstração de pretensão resistida, que se configura com a realização de prévio requerimento administrativo. Ausente esse requisito, não há interesse processual para o ingresso da demanda judicial.

4. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (RE nº 839.314 e RE nº 824.704), fixou o entendimento de que o prévio requerimento administrativo é indispensável para configurar o interesse de agir em demandas de cobrança do seguro DPVAT, ressalvadas apenas as ações ajuizadas até 03/09/2014, caso em que o interesse poderia ser suprido pela contestação de mérito da seguradora.

5. No caso em análise, a ação foi ajuizada em 01/10/2020, data posterior ao marco temporal fixado pelo STF, não se aplicando, portanto, a regra de transição. Dessa forma, a ausência de prévio requerimento administrativo impede o reconhecimento do interesse de agir do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Processo extinto sem resolução de mérito por ausência de interesse processual.

Tese de julgamento
:

1. O prévio requerimento administrativo é condição necessária para configurar o interesse de agir nas ações de cobrança do seguro DPVAT, ressalvadas as ações ajuizadas até 03/09/2014, em que a contestação de mérito da seguradora supre tal requisito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 85, §2º; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 839.314, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 10.10.2014; STF, RE nº 824.704, Rel. Min. Luiz Fux, j. 29.09.2014; STJ, REsp nº 2.050.513/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, tratam os autos de
apelação cível
interposta por
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ibatiba (fls. 203/204/205 e integrada às fls. 212 e verso), que, em sede de
“ação de seguro de cobrança DPVAT”
ajuizada por
GILVANE SILVEIRA DE ASSIS
, julgou procedente o pedido inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, para condenar a requerida a pagar ao autor o valor de R$ 7.590,00 (sete mil quinhentos e noventa reais).

Por fim, o comando sentencial condenou a ré ao pagamento das custas e de honorários de advogado, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 8112888), a apelante, em síntese, alega que: (i) o julgamento teria sido
extra petita
ou
ultra petita
, já que o pedido do apelado na inicial foi exclusivamente para requerer o ressarcimento das despesas médicas, e não a invalidez; (ii)
“[...] não existe comprovação do nexo causal com o evento, e o Registro de Ocorrência anexado aos autos, cujo noticiante é a parte autora, nada mais é que documento meramente declaratório”
; (iii) não teria sido juntado pelo autos comprovantes de despesas médicas, mas tão somente recibos de despesas com a motocicleta, consequentemente, não há que se falar em pagamento do seguro DPVAT; e (iv) o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso VI do CPC, em razão da ausência de interesse processual e prévio requerimento administrativo.

A parte apelada, embora intimada, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões (certidão exarada no ID 8112894).

Pois bem.

Denota-se dos autos que o autor,
GILVANE SILVEIRA DE ASSIS,
ajuizou

ação de cobrança de seguro DPVAT em face da
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A.

Infere-se na exordial que o requerente sofreu acidente de trânsito no dia 20/05/2020, fato que gerou graves lesões ao autor, inclusive a incapacidade temporária.

Basicamente diante de tais fatos, propôs a presente demanda para requerer a indenização do seguro DPVAT.

Após o processamento da demanda, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado singular julgou procedente a pretensão autoral na forma acima mencionada.

Para tanto, sustentou S. Exª que
“[...] por estar comprovado o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 1974, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização securitária DPVAT, até mesmo porque, em violação ao disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, não cuidou a parte ré de demonstrar qualquer causa extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral”
.

Sustentou, ainda, que
“[...] é possível observar conforme a documentação apresentada dos gastos com despesas médicas acostada aos autos da lide a parte autora pretende a restituição do dano ocorrido com a motocicleta com qual o mesmo a conduzia, bem como, a restituição dos gastos médicos ocasionados pelas fraturas ocorridas devido o acidente”
, concluindo, portanto, pela condenação da requerida no valor de R$ 7.590,00 (sete mil e quinhentos e noventa reais) referente ao dano físico e material da parte requerente.

Irresignada, a ré interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciá-lo.

Primeiramente, a recorrente insurgiu-se contra a sentença, manifestando-se acerca da falta de interesse de agir da autora, dada à ausência do pedido extrajudicial, condição necessária para a parte ingressar no Poder Judiciário visando a obtenção do ressarcimento securitário.

Sobre o tema, o Excelso Supremo Tribunal Federal, quando dos julgamentos dos Recursos Extraordinários nº 839.314 e nº 824.704, entendeu que, para a existência da pretensão resistida e configuração da necessidade de intervenção jurisdicional na ação de cobrança do seguro DPVAT, é imprescindível o prévio pleito administrativo.

Nesse sentido, cito os julgados:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240-RG.
1. O estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso
.
2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias administrativas
. (...)."(STF, RE 839.314, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em 16/10/2014).

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUM. 283/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...).
Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não há que se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em juízo
. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção do Poder Judiciário. (...)." (STF, RE 824.704, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014).

Todavia, essa linha de tal raciocínio não pode ser empregada, pura e simplesmente, sem considerar a especificidade dos casos concretos. A própria Corte Constitucional entendeu pela aplicação analógica às demandas de seguro obrigatório DPVAT, a modulação de efeitos utilizada nas ações previdenciárias, conforme decisão do REsp. 631.240/MG, abaixo transcrita:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. (...). 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. (...).." (RE nº 631.240, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe - 220 DIVULG 07/11/2014 PUBLIC 10/11/2014).

Logo, os efeitos das decisões emanadas da Corte Suprema referentes às ações de seguro DPVAT devem incidir a partir da data do julgamento do RE nº 839.314/MA, que tratou do interesse de agir em tais demandas, o qual se deu em 10/11/2014.

Vale ressaltar que, apenas para as ações ajuizadas antes do julgamento do Recurso Extraordinário outrora mencionado, é possível se reconhecer o interesse de agir com a apresentação da contestação, ainda que ausente requerimento administrativo.

É o que se colhe da leitura de parte do julgado supracitado:

"6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte (...); (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão".

In casu
, a presente demanda foi interposta no dia 1º/10/2020, ou seja, após o julgamento do respectivo Recurso Extraordinário, razão pela qual não há que se aplicar as regras de transição definidas pelo STF.

Confiram-se julgados desta Egrégia Corte nessa esteira:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. DPVAT. AUSÊNCIA DE INTERESSE. AFASTADA. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL CONFIGURADO. EXCEÇÃO PREVISTA PELO STF. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Inicialmente, o interesse processual é a condição da ação que aflora pela demonstração do binômio necessidade-utilidade, de forma que a tutela jurisdicional é necessária para a parte alcançar o bem da vida pretendido e o provimento postulado é útil para melhorar sua situação jurídica. 2. No caso sub examine, a controvérsia cinge-se em avaliar se o prévio requerimento administrativo de recebimento da indenização do seguro DPVAT é condição de procedibilidade para o ajuizamento da ação de cobrança ou se tal exigência é desnecessária para configurar o interesse de agir. 3. Dessa forma, o Pretório Excelso estabeleceu a orientação segundo a qual, em ações de cobrança de seguro DPVAT, deve o autor justificar a provocação do Poder Judiciário, demonstrando a existência de pretensão resistida, consistente na prova do prévio requerimento administrativo, sendo desnecessário o esgotamento da instância administrativa.
4. No mesmo caminho, o Superior Tribunal de Justiça tem deliberado que, nas ações de cobrança do seguro DPVAT, “O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial.” (AgRg no REsp 936.574/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2011, DJe 08/08/2011, STJ). 5. Ainda em relação à regra de transição, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, no supracitado RE nº 631.240, excepcionou o aludido posicionamento para a hipótese em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, a seguradora contestar o mérito do pedido, o que é considerado suficiente para configurar o interesse de agir, eis que a pretensão do autor foi resistida, sendo necessária a atuação do Poder Judiciário para solucionar a lide. No entanto, seguindo a linha de raciocínio supra, tal exceção somente é aplicável às ações ajuizadas até 03/09/2014, servindo justamente como regra de transição. 6. Portanto, como o apelado não se desincumbiu de seu ônus processual de comprovar a existência de prévio requerimento administrativo, resta caracterizada a carência da ação pela falta de interesse de agir, impondo-se a reforma incólume da sentença
7. Recurso conhecido e não provido. (TJ-ES, Apelação Cível 0003367-48.2019.8.08.0008, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, 25/Oct/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRAÇÃO – CONDIÇÃO DE ACESSO AO JUDICIÁRIO – PRECEDENTES – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.
1. Com relação à cobrança judicial do Seguro DPVAT o Supremo Tribunal Federal acabou por estender às ações de cobrança do seguro DPVAT a tese firmada no julgamento do RE nº 631.240/MG, sob a sistemática da repercussão geral, Tema nº 350, no sentido de que para a configuração do interesse processual de agir é necessário o prévio requerimento administrativo. Precedentes. 2. Foram definidas, ainda, pelo STF, algumas regras de transição no julgamento do Tema 350, entre as quais a de que para as ações ajuizadas até 03/09/2014 deve-se considerar a caracterização do interesse de agir do postulante quando houver contestação de mérito por parte da seguradora. 3. A presente ação foi ajuizada após o termo determinado pelo STF, de modo que prevalece o entendimento que legitima a exigência do prévio requerimento administrativo para justificar o interesse de agir na ação que busca o pagamento do seguro DPVAT. 4. A apresentação de defesa meritória pode, em tese, relativizar a extinção do feito sem resolução do mérito, entretanto, esta excepcionalidade é aplicada aos processos que já estavam em curso quando das decisões dos Tribunais Superiores
. Além do mais, a defesa de mérito da apelante foi necessária em observância ao princípio da eventualidade, pois corria-se o risco de a preliminar ser rejeitada – como ocorreu em primeiro grau de jurisdição – e o mérito não restar impugnado. 5. Preliminar de ausência de interesse processual acolhida. Recurso provido. Sentença reformada com a inversão dos ônus da sucumbência. (TJ-ES, Apelação Cível 0023561-90.2016.8.08.0035, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, 01/Feb/2023)

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. PROCESSO EXTINTO. PROVA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA. INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADO. CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRECEDENTE DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. O interesse processual deve estar configurado na necessidade da parte de vir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, além disso, na utilidade do ponto de vista prático do pleito elaborado.
II. Por ocasião do julgamento dos Recursos Extraordinários nº 839.314 e 824.704, o Egrégio Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que, em ações de cobrança do seguro DPVAT, deve o autor justificar a provocação do Poder Judiciário, demonstrando a existência de pretensão resistida, esta consubstanciada na prova do prévio requerimento administrativo. III. O posicionamento supra deve ser aplicado à hipótese vertente, em razão do entendimento do Supremo Tribunal Federal referente à aplicação analógica às demandas de seguro obrigatório DPVAT, da modulação de efeitos determinada nas ações previdenciárias, de acordo com decisão nos autos do REsp nº 631.240. IV. Os efeitos das decisões do Supremo Tribunal Federal relacionadas às ações de seguro DPVAT devem ser aplicados a partir da data do julgamento do RE nº 839.314/MA, que tratou do interesse de agir nas referidas demandas, o qual se deu em 10/11/2014. V. In casu, a presente ação foi ajuizada em 26/04/2017 (fl. 10), data na qual já se fazia necessário o prévio requerimento administrativo. VI. Ausente a comprovação do prévio requerimento administrativo, resta configurada a carência da ação ante a falta de interesse de agir, impondo-se, portanto, a extinção da demanda sem apreciação do mérito
. VII. Sentença mantida. Demanda extinta. VIII. Recurso conhecido e improvido.” (TJES, Apelação 011170060807, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/11/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. PRELIMINAR EX OFFICIO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA PRESCINDÍVEL PARA COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL. OUTROS MEIOS DE PROVAS ACEITOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. (...)
2. Preliminar de interesse de agir: o STF decidiu, no RE 631.240/MG, com repercussão geral, que não há interesse de agir se o requerente não comprova o prévio requerimento administrativo para obtenção de benefício previdenciário. Todavia, consignou que, nas ações ajuizadas até a data do julgamento (03/09/2014), havendo contestação de mérito do INSS, resta configurado o interesse de agir. O mencionado Tribunal superior já assentou que a tese exarada no RE 631.240/MG se estende ao seguro DPVAT. Verifico que a demanda em objeto se amolda à situação aventada pelo STF para reconhecimento da existência do interesse de agir. A uma, porque se trata de ação ajuizada antes de 03/09/2014 e, a duas, porque a apelante ofereceu contestação em objeção ao pleito autoral
. Preliminar rejeitada. (...) (TJES, Classe: Apelação, 24090132143, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/10/2016, Data da Publicação no Diário: 04/11/2016).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. MORTE. COMPROVAÇÃO. ATESTADO DE ÓBITO. HERDEIRO. LEGITIMIDADE. VEÍCULO NÃO IDENTIFICADO. DATA DO ACIDENTE. TEMPUS REGIT ACTUM. §1º DO ART. 7º DA LEI 6.194/74. REDAÇÃO ORGINIÁRIA. LIMITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1
) O STF assentou, nos Recursos Extraordinários ns. 826.876/MA 826.890/MA, que as teses erigidas no julgamento do Recurso Especial nº 631.240/MG são também aplicáveis às ações de indenização do Seguro DPVAT, dependendo a concessão de indenização securitária de requerimento administrativo do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pela seguradora. Contudo, nos processos anteriores à fixação da tese, caso a seguradora demandada já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão
[...]. (TJES, Classe: Apelação, 24090263807, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 15/12/2016).

“[...]
1. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido à repercussão geral, firmou o entendimento de que, para a configuração do interesse de agir do autor, deve ser formulado prévio requerimento administrativo de pagamento de indenização pelo Seguro DPVAT (RE 631240). 2. Nesse sentido, definiu expressamente algumas regras de transição, entre as quais estabelece que para as ações ajuizadas até 03/09/2014 deve-se considerar a caracterização do interesse de agir do postulante quando houver contestação de mérito por parte da seguradora. 3. No caso em apreço, a presente ação foi ajuizada em 18/11/2016 e a contestação do requerido foi apresentada em 25/04/2017, portanto, após a data limite para aplicação da regra de transição e, consequentemente, com a prevalência do entendimento que legitima o prévio requerimento administrativo para a cobrança judicial do valor do Seguro DPVAT. 4. Com efeito, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, para as ações ajuizadas após 03/09/2014, prevalece a necessidade de prévio requerimento administrativo para configuração do interesse de agir nas ações que pleiteiam o pagamento do valor do Seguro DPVAT. 5. Recurso improvido
.” (TJES, Apelação 011160173883, Relator: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2018).

Não se desconhece que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que
“excepcionalmente, a ausência de requerimento administrativo prévio não obstará o prosseguimento do processo. Se já tiver se operado a citação da seguradora, eventual oposição desta ao pedido de indenização deixa clara a sua resistência frente à pretensão do segurado, evidenciando a presença do interesse de agir. [...]”
(STJ, REsp n. 2.050.513/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

Contudo, tal como dito antes, a regra de transição definida pelo Pretório Excelso no julgamento do Recurso Extraordinário nº 631.240 somente se aplica às ações de seguro DPVAT que tenham sido ajuizadas até 03/09/2014, sob pena de se desnaturar por completo o caráter transitório da exceção estipulada pela Suprema Corte.

Portanto, como o apelado não se desincumbiu de seu ônus processual de comprovar a existência de prévio requerimento administrativo, a despeito das considerações que foram trazidas na peça exordial quanto a esse ponto, resta caracterizada a carência da ação pela falta de interesse de agir, impondo-se a reforma da sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a ausência do prévio requerimento administrativo e, assim, reformar a sentença objurgada para extinguir o processo na forma do art. 485, inciso VI do CPC, por ausência de interesse processual.

Inverto os ônus sucumbenciais para condenar o autor/apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico (ou seja, a quantia que a requerida deixou de ser condenada pela r. sentença recorrida), a teor do art. 85, §2º CPC/15), sobrestando a sua exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3º, daquele mesmo diploma legal).

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/11/2024 às 14:27:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54150607112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS EXATOS TERMOS DO VOTO PROFERIDO.